Tribunal: TJSP
Processo: 2170810-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas – Decisão que considerou válida a citação da demandada – Irresignação – Alegação de nulidade da citação – Inocorrência – Citação realizada por oficial de justiça na modalidade hora certa, após contato com funcionária que não indicou trabalhar em empresa diversa, tampouco desconhecer o representante legal da ré. Ao contrário, se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas – Decisão que considerou válida a citação da demandada – Irresignação – Alegação de nulidade da citação – Inocorrência – Citação realizada por oficial de justiça na modalidade hora certa, após contato com funcionária que não indicou trabalhar em empresa diversa, tampouco desconhecer o representante legal da ré. Ao contrário, se prontificou a indicar-lhe o número de contato da meirinha – ARs que foram recusados, não devolvidos por mudança de endereço – Sítio eletrônico da empresa em que ainda consta o endereço de citação - O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação - Incidência do art. 239, §1o, do CPC – E bem por isso era prescindível que se apresentasse procuração com poderes especiais para receber citação – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.